Tribunal: TJSP
Processo: 1004338-93.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Processual civil. Assistência judiciária gratuita. Incapacidade financeira demonstrada. Benefício concedido.

Servidor público. Município de Botucatu. Guarda Municipal. Pagamento de adicional por progressão funcional não regulamentada. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade de regulamentação pelo Poder Judiciário. Separação dos poderes. Enunciado 37 das súmulas

Ementa:
Processual civil. Assistência judiciária gratuita. Incapacidade financeira demonstrada. Benefício concedido.

Servidor público. Município de Botucatu. Guarda Municipal. Pagamento de adicional por progressão funcional não regulamentada. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade de regulamentação pelo Poder Judiciário. Separação dos poderes. Enunciado 37 das súmulas vinculantes do E. Supremo Tribunal Federal. Recurso desprovido.